Tribunal: TJSP
Processo: 2075593-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa movida pelo Município de Araçoiaba da Serra. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos ora agravados. Medida que só é de ser deferida em situações excepcionais. Ação civil pública ajuizada cerca de três anos antes do requerimento de indisponibilidade. Ausência de comprovação dos pressupostos da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa movida pelo Município de Araçoiaba da Serra. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos ora agravados. Medida que só é de ser deferida em situações excepcionais. Ação civil pública ajuizada cerca de três anos antes do requerimento de indisponibilidade. Ausência de comprovação dos pressupostos da medida. Recurso improvido.